Tribunal: TJPA
Processo: 0828267-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828267-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. LAPSO TEMPORAL EXPRESSIVO ENTRE O FATO E A EFETIVA SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE EX-POLICIAL MILITAR. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA EM CÁRCERE COMUM. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA ENTRE DOMICÍLIO DO PACIENTE E DA VÍTIMA. ESVAZIAMENTO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Rogério Monteiro da Silva, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002328-67.2018.8.14.0013, que manteve a prisão preventiva decretada após citação por edital, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar: (i) a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da ausência de contemporaneidade entre o fato e a custódia; (ii) o risco concreto à integridade física do paciente, ex-policial militar, recolhido em cárcere comum; e (iii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva rege-se pelo princípio da excepcionalidade, exigindo demonstração concreta e atual dos requisitos do art. 312 do CPP, não bastando a gravidade abstrata do delito.

4. No caso, o fato imputado ao paciente ocorreu em 2018, enquanto a prisão somente foi efetivada em 2025, evidenciando ausência de contemporaneidade apta a justificar a custódia cautelar.

5. A condição do paciente como ex-policial militar o insere em grupo de extrema vulnerabilidade no sistema prisional comum, configurando risco concreto e atual à sua integridade física, circunstância apta a caracterizar constrangimento ilegal.

6. A significativa distância geográfica entre o domicílio do paciente (Cubatão/SP) e o da vítima (Capanema/PA) contribui para o esvaziamento do
periculum libertatis
, especialmente no que se refere à proteção da ofendida.

7. Mostram-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, aptas a resguardar o regular andamento do processo e a segurança da vítima, sem impor ao paciente gravame desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e concedida, ratificando-se a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento: A prisão preventiva deve observar o princípio da excepcionalidade e da contemporaneidade, sendo ilegítima quando ausentes elementos concretos e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
. A condição de ex-agente de segurança pública, quando associada a risco concreto à integridade física em cárcere comum, autoriza a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LXVIII e XLIX; CPP, arts. 312, 319 e 648, I.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
à unanimidade
, em
conhecer do writ
e,
no mérito, conceder a ordem
,
ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
29
de janeiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rogério Monteiro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Consta dos autos que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, fato ocorrido no ano de 2018. Em razão de não ter sido localizado para citação pessoal à época, o feito foi suspenso, com posterior decretação da prisão preventiva após citação por edital, em 20/05/2024. Após recente cumprimento do mandado prisional, a defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi indeferido pelo juízo de origem.

Na presente impetração, a defesa sustenta a existência de fato novo relevante, consistente na condição do paciente de ex-policial militar do Estado de São Paulo, no período de 1994 a 2000, circunstância que, segundo alega, o expõe a risco concreto e iminente à vida e à integridade física, por estar atualmente recolhido em presídio comum no Estado de São Paulo. Argumenta que ex-agentes de segurança pública integram grupo de extrema vulnerabilidade no sistema prisional, sendo alvos preferenciais de facções criminosas, o que tornaria a manutenção da custódia, nas atuais condições, desproporcional e ilegal.

A impetração invoca o art. 84, §2º, da Lei de Execução Penal, bem como precedente do Superior Tribunal de Justiça, para sustentar o direito ao recolhimento segregado, ou, alternativamente, à revogação da prisão preventiva, mediante substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, a primariedade do paciente, a existência de vínculo empregatício formal, residência fixa e inexistência de reiteração delitiva.

Requer, em sede liminar, a concessão de liberdade provisória, com imposição de cautelares, ou, subsidiariamente, a imediata transferência para dependência separada destinada a ex-agentes de segurança. No mérito, pugna pela revogação definitiva da prisão preventiva, ou, sucessivamente, pela determinação expressa de recolhimento em local adequado e pela reavaliação da custódia em prazo mais curto, diante do alegado risco à vida do paciente.

Juntou documentos.

Em decisão proferida em 23/12/2025, o Des.
or
Pedro Pinheiro Sotero
concedeu
o pedido liminar para revogar a prisão preventiva de Rogério Monteiro da Silva, mediante o compromisso de cumprimento rigoroso de medidas cautelares (art. 319, CPP).

Instada a se manifestar (ID 33017921), a autoridade coatora prestou esclarecimentos por meio do Ofício nº 03/2026-GABCRIM, datado de 09/01/2026:

“Consta dos autos do processo nº 0002328-67.2018.8.14.0013 denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de
ROGERIO MONTEIRO DA SILVA
, ora paciente, atribuindo a prática do crime previsto no artigo art. 129, § 9°, ambos do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/06 - Lei de Violência Doméstica.

Narra a exordial acusatória, ipsis litteris:

Consta na peça investigativa que, na data de 07 de março de 2018, por volta das 23:30 horas, nesta cidade, o denunciado ROGÉRIO MONTEIRO DA SILVA, após ter tido uma forte discussão com a vítima MARIA EDIANE LIMA DA SILVA, sua ex-companheira, agrediu-a com dois socos no rosto. Neste contexto, o Boletim Médico atestou que vítima sofrera edemas (folha 27, do IPL). Em sede policial, a vítima informou que não é a primeira vez que sofre agressões físicas por parte do denunciado. As testemunhas confirmaram a narrativa dos fatos. Perante a autoridade policial, o denunciado afirmou que no calor da discussão chegou a empurrar a vítima.

No curso da ação, o paciente
ROGÉRIO MONTEIRO DA SILVA
foi citado por edital. Em 20/05/2024, por decisão proferida por outro magistrado, então responsável pela condução do feito, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que estaria caracterizada, naquele momento, a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Na mesma oportunidade,
foi determinada a produção antecipada de provas, sendo designada audiência para oitiva das testemunhas arroladas
, a qual foi a ser realizada em 14/08/2024, ocasião em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a apreciação das questões e requerimentos pendentes, bem como mantida a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Em 24/11/2025 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão.

Após requerimento da defesa e parecer do Ministério Público, em 05/12/2025, restou
indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva
, bem como foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para que o paciente apresentasse resposta à acusação.

Ao ser apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou-se que o paciente permaneceu foragido desde a decretação da custódia cautelar, em 20/08/2024, até a data de sua efetiva prisão, ocorrida em 07/11/2025. Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, a intenção deliberada de se furtar aos ditames da Justiça e à aplicação de eventual sanção penal. A evasão prolongada, nesse contexto, reforça a presença do periculum libertatis e evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a finalidade legal a que se destina. Destacou-se, ainda, que não há falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema, porquanto o lapso temporal entre o decreto prisional e o seu cumprimento decorreu exclusivamente da conduta do próprio acusado, que optou por descumprir a ordem judicial e permanecer em situação de fuga.

Em 18/12/2025 o paciente apresentou resposta à acusação, encontrando-se em trâmite regular,
aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento
.

Por fim, cumpre salientar que, tendo o Juízo ad quem concedido a liminar para revogar a prisão preventiva, extrai-se dos autos do HC n. 0828267-11.2025.8.14.0000 que o
alvará de soltura foi encaminhando ao plantão do E. TJE/SP para cumprimento
.

Outrossim, este Juízo está adotando as diligências necessárias para averiguar o efetivo cumprimento do alvará de soltura.

Sendo essas as informações que me competiam registrar, colocamo-nos à inteira disposição para novos esclarecimentos, disponibilizando, desde logo, todos os documentos de que dispomos.

Renovamos, por fim, os votos de elevada estima e consideração. (...)”

Nesta
Superior Instância
(ID 33083469), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
do writ, e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, ratificando-se a liminar concedida, limitando-se sua abrangência aos autos de processo nº 0002328- 67.2018.8.14.0013, ressalvando-se a hipótese de o paciente estar preso em razão de outro processo.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Da análise de mérito dos autos,
ratifico os fundamentos da liminar concedida pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero
, na qual foi reconhecida a possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, entendimento que adoto como razão de decidir, a fim de evitar desnecessária repetição argumentativa, passando a reproduzi-la:

“... A prisão preventiva, em nosso ordenamento jurídico constitucional, rege-se pelo princípio da excepcionalidade (ultima ratio). Para sua manutenção, não basta a gravidade abstrata do delito; é imperiosa a demonstração de risco atual e concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Compulsando os autos, verifica-se que o fato delituoso imputado ao paciente (lesão corporal no âmbito doméstico) ocorreu em
07 de março de 2018
, ou seja, há mais de 7 (sete) anos. A prisão do paciente, contudo, efetivou-se apenas em
07 de novembro de 2025
.

Não obstante a prisão tenha sido efetivada em momento anterior ao início do Plantão Judiciário, a natureza do constrangimento ilegal aqui denunciado — consubstanciado no risco concreto à integridade física de ex-agente de segurança pública segregado em cárcere comum — renova-se dia a dia, caracterizando uma urgência contínua e atual. A espera pelo término do recesso forense para a apreciação do writ imporia ao Paciente um ônus desproporcional e perigoso, incompatível com a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, a tutela de urgência faz-se imperiosa neste momento excepcional, sob pena de tornar inócua a proteção jurisdicional diante da possibilidade de dano irreparável à vida do custodiado."

Embora a autoridade coatora argumente que a prisão se justifica pela condição de foragido, a análise fática revela nuances que desautorizam a medida extrema. O paciente não se encontrava em local incerto e não sabido para fins de ocultação criminosa, mas sim estabelecido na cidade de
Cubatão, Estado de São Paulo
, onde mantém vínculo empregatício formal como motorista, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos datados de outubro de 2025, e residência fixa conhecida.

A
ausência de contemporaneidade
entre o fato (2018) e a segregação cautelar (2025) é patente.

Ademais, impõe-se considerar a
distância geográfica
entre o domicílio atual do paciente (Cubatão/SP) e o da vítima (Capanema/PA). Estamos diante de uma distância superior a 2.800 quilômetros. Essa barreira geográfica, por si só, esvazia o periculum libertatis no que tange à garantia da integridade física da ofendida, objetivo primordial das cautelares em crimes de violência doméstica.

Soma-se a isso o perfil pessoal do paciente. Trata-se de um senhor de
55 anos de idade
(nascido em 1970), ex-policial militar, inserido no mercado de trabalho e com endereço certo. A manutenção de sua custódia em estabelecimento prisional comum, além de desproporcional à pena provável em caso de eventual condenação, expõe o Estado ao risco de falhar em seu dever de incolumidade física do preso, dada a notória vulnerabilidade de ex-agentes de segurança no sistema carcerário.

Portanto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e adequadas para resguardar o processo e a vítima, sem impor ao paciente o gravame irreversível do cárcere.

Ante o exposto,
CONCEDO A LIMINAR
para
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
de
ROGÉRIO MONTEIRO DA SILVA
, mediante o compromisso de cumprimento rigoroso das seguintes medidas cautelares (art. 319, CPP), sob pena de restabelecimento da custódia:

1.
Monitoração eletrônica (tornozeleira)
, devendo o paciente manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento e carregado, respeitando a área de inclusão (perímetro de sua residência e trabalho) e exclusão (aproximação da vítima), devendo a instalação ocorrer antes da soltura, se disponível, ou no prazo fixado pelo juízo deprecado;

2.
Comparecimento mensal em Juízo
(podendo ser deprecado para a Comarca de Cubatão/SP) para informar e justificar atividades;

3.
Proibição de manter qualquer tipo de contato
com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagens, redes sociais) ou por interposta pessoa;

4.
Proibição de aproximar-se da vítima
, devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros;

5.
Proibição de ausentar-se da Comarca
onde reside (Cubatão/SP) por mais de 8 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

6.
Recolhimento domiciliar noturno
, devendo permanecer em sua residência das
20h00 às 06h00
, bem como nos dias de folga do trabalho;

7.
Proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas
e estabelecimentos congêneres, locais incompatíveis com a gravidade do processo a que responde.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura clausulado
, colocando-se o paciente em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem e à autoridade policial custodiante.

A presente decisão servirá como mandado/ofício.
”

Por todo o exposto, e em observância ao dever de manter a jurisprudência desta egrégia Corte estável, íntegra e coerente (art. 926 do Código de Processo Civil), acompanho o parecer ministerial, ratificando a liminar anteriormente concedida pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, para manter a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em: monitoração eletrônica; comparecimento mensal em Juízo, inclusive por carta precatória à Comarca de Cubatão/SP; proibição de manter qualquer contato com a vítima e seus familiares; proibição de aproximação da vítima, com distância mínima de 500 metros; proibição de ausentar-se da Comarca de Cubatão/SP por mais de oito dias sem prévia autorização judicial; recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, bem como nos dias de folga; e proibição de frequentar bares, boates e casas noturnas, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de fatos novos.

Ante todo o exposto,
conheço
da presente ação mandamental, e, no mérito,
concedo a ordem
.

É como voto.

Belém-PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/01/2026